Tribunal: TJMT
Processo: 1010501-60.2018.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010501-60.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias, Licença Prêmio]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE FRAGA DUARTE - CPF: 190.008.551-87 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - FÉRIAS E LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSÁRIO - VERBAS RESCISÓRIAS INDENIZADAS –
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §4o DO CPC
-
INDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para cobrança das verbas rescisórias não corre enquanto o servidor se encontrar em atividade, passando a correr para efeito de indenização, apenas depois da aposentadoria.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (STJ- REsp 1662749/SE, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017)

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido no julgamento do Tema 810/STF.

Verba honorária será arbitrada em execução, após a apuração dos valores devidos, cabendo ser ponderado o trabalho exercido pelo (s) advogado (s) da parte autora/apelada no presente recurso, de forma a serem conjugados os parágrafos 2o, 4o, II, e 11, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de
Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais no
1010501-60.2018.8.11.0041
, ajuizada por
José Fraga Duarte,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu/apelante a
declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia as licenças prêmios relativa aos quinquênios
06.05.00 a 05.05.05, 06.05.05 a 05.05.10, 06.05.10 a 05.05.15, e férias referentes ao período aquisitivo de 06.05.14 a 05.05.15, 06.05.15 a 05.05.16, 06.05.16 a 05/05/17 e 06.05.17 a 01.02.18 proporcional, com acréscimo de 1/3
, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. O
s juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
Condenou-o, ainda, ao pagamento
dos

honorários

advocatícios, o qual fixou no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais (id.52820634), o Estado alega em preliminar prescrição.

No mérito, aduz que o autor não juntou o Ato de Concessão da
Licença
-
Prêmio
, que não restou comprovado o indeferimento administrativo dos pedidos, que o não usufruto não redunda ao direito de indenização.

Por fim requer a reforma quanto a
defesa, caso se mantenha a condenação, a sentença deve ser reformada, quanto ao índice de correção monetária, pois, determinou que a correção monetária fosse feita pelo IPCA-E, durante todo o período. No entanto, a correção monetária deve ser de acordo com o estabelecido pelo art. 1o-F, da Lei 9494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009 e após a liquidação e apurado o valor da condenação, é que deverão ser fixados os honorários advocatícios, observando os percentuais previstos no § 3o, do artigo 85, do CPC/15.

Contrarrazões apresentadas ao id. 52820638, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial. (Id. 53167964)

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

No que diz respeito a PRESCRIÇÃO, correta a sentença, já que o prazo de cobrança das verbas não corria enquanto o servidor se encontrava em atividade, pois, poderia, a qualquer tempo e sem limitação, fruir dos benefícios, passando a correr para efeito de indenização, somente a partir da aposentadoria, verificada, no entanto, há menos de cinco anos do ajuizamento da presente ação.

Logo, considerando que sua aposentadoria se deu em 02/022018, conforme Ato no 23.020/2018, e a distribuição da presente ação ocorreu em 19/04/2018, nõ há que se falar em prescrição.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de
Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais no
1010501-60.2018.8.11.0041
, ajuizada por
José Fraga Duarte,
julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Réu/apelante a
declarar o direito de conversão e pagamento em pecúnia as licenças prêmios relativa aos quinquênios
06.05.00 a 05.05.05, 06.05.05 a 05.05.10, 06.05.10 a 05.05.15, e férias referentes ao período aquisitivo de 06.05.14 a 05.05.15, 06.05.15 a 05.05.16, 06.05.16 a 05/05/17 e 06.05.17 a 01.02.18 proporcional, com acréscimo de 1/3
, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. O
s juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).
Condenou-o, ainda, ao pagamento
dos

honorários

advocatícios, o qual fixou no percentual de
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação
.

Na hipótese dos autos, restou incontroverso que o Apelado/Autor é servidor público estadual, no cargo de agente de tributos estaduais, bem como que foi aposentado, voluntariamente, por tempo de contribuição, conforme Ato no. 23.020/2018, de 02 de fevereiro de 2018 (id. 52820618 - Pág. 1).

Outrossim, ficou comprovado que à época da distribuição da presente ação, em 19/04/2018, através do documento emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado, id. (52820618 - Págs. 1/2), que possuía 08 (seis) meses de licença prêmio, referente aos q
uinquênios
relativa aos quinquênios
06.05.00 a 05.05.05, 06.05.05 a 05.05.10, 06.05.10 a 05.05.15, e férias referentes ao período aquisitivo de 06.05.14 a 05.05.15, 06.05.15 a 05.05.16, 06.05.16 a 05/05/17 e 06.05.17 a 01.02.18
, sendo, portanto indiscutível.

Veja-se que, a própria Administração declarou existência de pendencia quanto alguns períodos de férias e quinquê
nios de
Licença

prêmio
do Militar inativo.

Segundo disposição contida no art. 39, §3o da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias ao autor devidas, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Quanto a alegação de que o apelado não provou negativa por parte da administração o indeferimento a usufruir tais direitos, cumpre salientar que o Apelado não utilizou as férias pendentes e as
licenças

prêmios
descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tão pouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as férias e as
licenças

prêmios
devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, pois tais benefícios tem a finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas atribuições de forma eficiente.

Contudo, se o servidor não usufruiu de suas férias e
licenças

prêmio
durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se encontra aposentado.

É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e
licenças

prêmios
não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
DA
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a
conversão
em
pecúnia
da
licença
-
prêmio
e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA.
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à
conversão
em
pecúnia
de
licença
-
prêmio
não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a
conversão
em
pecúnia
da
licença
-
prêmio
não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019) Destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, já decidiu este E. Tribunal de Justiça, in verbis:

“
APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO - REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO – DECOTAMENTO DO ATO SENTENCIAL -
LICENÇA
-
PRÊMIO
NÃO GOZADA NA ATIVIDADE – APOSENTADORIA —
CONVERSÃO
EM
PECÚNIA
– POSSIBILIDADE – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUROS E CORREÇÃO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DO ESTADO PROVIDO EM PARTE – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. (...). É cabível a
conversão
em
pecúnia
da
licença
-
prêmio
e/ou férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. (...)”. (N.U 0026837-74.2009.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 06/04/2018) Destaquei.

“
REMESSA
NECESSÁRIA COM RECURSOS DE
APELAÇÃO
- AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - NÃO DEMONSTRADO - PRESCRIÇÃO TRIENAL - INAPLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1o DO DECRETO-LEI No. 20.910/32 - VERBAS RESCISÓRIAS - DEVIDAS - (FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E
LICENÇA
-
PRÊMIO
) – (...) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. (...). 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.3. Cabe ao servidor aposentado espontaneamente a verba rescisória que lhe é devida. 4. (...)”. (N.U 0002003-65.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Destaquei
.

Quanto à atualização monetária, convém ressaltar que, nessas hipóteses, em que se discute a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, vinha-se determinando o sobrestamento dos feitos.

Ocorre que, como o julgamento dos embargos do Tema 810/STF, determino que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença, observado o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, merece acolhida. É certo que a sentença merece reforma, posto que o artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária no1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Assim, deve ser reformada a sentença objurgada no que tange à fixação do percentual de honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do recurso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que a fixação dos honorários advocatícios sejam realizadas na fase de liquidação de sentença, e, apenas para estabelecer, que os índices de correção sejam fixados em liquidação de sentença, observando-se o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 810.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021